Tribunal: TJPA
Processo: 0809685-69.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809685-69.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: LUIZ CARLOS TAVARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER: DIREITO DO CONSUMIDOR – DEPÓSITO BANCÁRIO REALIZADO EM CONTA DE TERCEIRO POR EQUÍVOCO – INOCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de culpa excçusiva da vítima pelo depósito equivocado em conta de terceiro.

3.

A obrigação de fazer objeto da lide decorre do depósito no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) realizado por equívoco pelo autor na
Agência 6398 conta nº 3680-3, quando o correto seria Agência

398 e conta nº 3680-3
.

4.

A controvérsia dos autos reside na existência de responsabilidade da instituição bancária em decorrência da transação errônea realizada pela autora em caixa eletrônico.

5.

Note-se que restou incontroverso nos autos que o autor realizou um depósito no caixa eletrônico no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), e que, no

momento de digitar os dados no terminal eletrônico, informou um dígito e o tipo da conta de forma equivocada, tendo tentado solucionar o problema administrativamente, mas não obteve êxito.

6.

Correto é o entendimento do MM. Juízo ad quo ao reconhecer a falha na prestação de serviços do banco réu, uma vez que em razão do risco da atividade que realiza, os depósitos realizados através de envelopes em terminais eletrônicos estão sujeitos a confirmação, a fim de evitar fraudes ou problemas que alterem o destino dos valores constantes na conta corrente, ou em suas aplicações, sendo, portanto, o

estorno devido, considerando a ausência de culpa exclusiva da vítima e a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
em autos de

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
,
tendo como partes

BANCO BRADESCO S. A.
e

LUIZ CARLOS TAVARES DA SILVA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 22 de novembro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO S. A.
,
inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL,
que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada contra si por
LUIZ CARLOS TAVARES DA SILVA
, ora apelado
,

julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

O requerente/apelado ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que
, em 09/11/2020, dirigiu-se a agência n. 2195 do
Banco Bradesco S. A., localizada na Tv. Padre Eutíquio, com o intuito de realizar um depósito no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da conta nº 3680-3, agência 6398, de titularidade de H. A. Lima Materiais de Construção (CNPJ 21.600.611/0001-40) e que, por equívoco, o depósito fora realizado na conta da Senhora Maria Benedita dos Santos, cuja numeração diferia apenas no dígito.

Acrescentou que requereu administrativamente a devolução do valor, não logrando, entretanto, êxito.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
10290518
) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, determinando que o Banco requerido restituísse o valor depositado por equívoco na Caixa Econômica Federal, acrescido de juros e de correção monetária.

Consta ainda do
decisum
, a condenação do réu ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre da condenação.

O autor apresentou Embargos de Declaração (ID
10290519
), os quais foram acolhidos com a correção de erro material, passando a constar “Banco Bradesco” onde se lia “Caixa Econômica Federal”.

Inconformado, o Banco Bradesco S. A. interpôs recurso de Apelação (ID
10290525
).

Refuta a possibilidade de sua responsabilização pelo ocorrido, suscitando culpa exclusiva da vítima que
digitou Agência 6398 conta nº 3680-3 ao invés de número agência

398 e conta nº 3680-3.

Aduz que o estorno não fora efetivado em razão de sigilo bancário, o qual lhe impossibilita de repassar dados de terceiros.

Em contrarrazões (ID
10290532
), o apelado pugna pelo improvimento do recurso.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
10291712
) tendo, em que pese a Petição ID
10291712
, a conciliação restado infrutífera.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREIITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo a aplicação do Direito Intertemporal à espécie, nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de culpa exclusiva da vítima pelo depósito equivocado em conta de terceiro.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame da questão posta ao exame desta Turma:

Analisados os autos, verifico que a obrigação de fazer objeto da lide decorre do depósito no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) realizado por equívoco pelo autor na
Agência 6398 conta nº 3680-3, quando o correto seria Agência

398 e conta nº 3680-3
.

De início, a controvérsia dos autos reside na existência de responsabilidade da instituição bancária em decorrência da transação errônea realizada pela autora em caixa eletrônico.

Note-se que restou incontroverso nos autos que o autor realizou um depósito no caixa eletrônico no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), e que, no

momento de digitar os dados no terminal eletrônico, informou um dígito e o tipo da conta de forma
equivocada, tendo tentado solucionar o problema administrativamente, mas não obteve êxito.

Correto é o entendimento do MM. Juízo ad quo ao reconhecer a falha na prestação de serviços do banco réu, uma vez que em razão do risco da atividade que realiza, os depósitos realizados através de envelopes em terminais eletrônicos estão sujeitos a confirmação, a fim de evitar fraudes ou problemas que alterem o destino dos valores constantes na conta corrente, ou em suas aplicações, sendo, portanto, o

estorno devido, considerando a ausência de culpa exclusiva da vítima e a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEPÓSITO FEITO EM CAIXA ELETRONICO. NÚMERO DA CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO CORRETO NO ENVELOPE.
NUMERO DA CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO DIGITADO ERRONEAMENTE. VALOR DEPOSITADO EM CONTA DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEPÓSITOS SUJEITOS A CONFIRMAÇÃO. DANO MORAL
. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00188258520178160030 PR 0018825-85.2017.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 11/04/2018, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/04/2018)

Ademais, o desapossamento indevido de valores conjugado com a desídia no tratamento da solução justificam a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada seus demais termos.

É como voto.

Belém, 29/11/2022